Tribunal: STF
Processo: RE 475628
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração (primeiros): extemporaneidade:
   recurso protocolado em data anterior à da publicidade do acórdão
   embargado.
2. Embargos de declaração (segundos): ausência de
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar: caráter infringente
   e manifestamente protelatório: rejeição e condenação da
   embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 538,
   parágrafo único, C.Pr.Civil.